Tribunal: TJDFT
Processo: 0700505-41.2023.8.07.9000
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete da Juíza de Direito Margareth Cristina Becker Número do processo: 0700505-41.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA CANDIDA FIGUEIREDO MOURA DA SILVA AGRAVADO: INSTITUTO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL - IADES, UNIVERSIDADE DO DISTRITO FEDERAL PROFESSOR JORGE AMAURY MAIA NUNES - UNDF DECISÃO Ante o resultado do julgamento do agravo de instrumento n° 0707862-09.2023.8.07.0000, em trâmite na 3a Turma Cível, que declarou a competência do Juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do DF para processamento do feito originário (ID 54032693), reconheço a perda superveniente do objeto e JULGO prejudicado o presente agravo de instrumento, determinando o respectivo arquivamento, com fundamento no art. 11, inciso XV, do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Sem custas adicionais e sem honorários advocatícios, em razão da ausência de recorrente vencido. Intimem-se.